Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-45.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Civil. Direito do consumidor. Plano de saúde. Atraso na prestação. danos morais. Não cabimento. Mero aborrecimento. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. O motivo da insurgência em face da sentença impugnada se refere quanto a eventual configuração de danos morais causados pela prestação de serviço de administradora de plano de saúde a paciente.
II. Questão em discussão
2. O apelante se insurge contra a improcedência do pedido de condenação a reparar os danos morais sofridos pelo apelante diante da negativa que culminou no atraso do início do tratamento adequado e completo recomendado pelos médicos.
III. Razões de decidir
3. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade dele.
4. No caso em exame, a conduta da administradora do plano de saúde não configurou inadimplemento contratual e nem abalo aos direitos da personalidade, inexistindo direito à indenização por danos morais devendo ser mantida integralmente a sentença.
iv. Dispositivo e tese
5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.